Tribunal: TJSP
Processo: 2019597-23.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Embargos de Declaração - Pretensão de esclarecimento sobre a base de cálculo da remuneração do administrador judicial, em razão da superveniente retificação do valor indicado no quadro geral de credores - Não obstante a superveniente revisão do passivo, dispensável o esclarecimento porque o colegiado considerou a dívida inicialmente informada pelas recuperandas, para fixação dos honorários (em

Ementa:
Embargos de Declaração - Pretensão de esclarecimento sobre a base de cálculo da remuneração do administrador judicial, em razão da superveniente retificação do valor indicado no quadro geral de credores - Não obstante a superveniente revisão do passivo, dispensável o esclarecimento porque o colegiado considerou a dívida inicialmente informada pelas recuperandas, para fixação dos honorários (em 36 parcelas de R$ 15.100,94) - Essa remuneração foi provisoriamente arbitrada, observando a necessidade de oportuna adequação - O critério fica preservado, até que sejam definitivamente arbitrados os honorários, ocasião em que também deverá ser sopesada a efetiva dimensão do passivo apurado - Embargos rejeitados, com observação.